Tribunal: TJSP
Processo: 0176568-76.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento de vício da sentença que condenou a embargada ao dobro do que foi pleiteado na inicial - Ocorrência – Pedida da autora que pretendia a condenação da ré ao ressarcimento da metade das despesas com a mãe das partes – Omissão configurada, com efeitos modificativos quanto ao resultado do acórdão embargado, com o provimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento de vício da sentença que condenou a embargada ao dobro do que foi pleiteado na inicial - Ocorrência – Pedida da autora que pretendia a condenação da ré ao ressarcimento da metade das despesas com a mãe das partes – Omissão configurada, com efeitos modificativos quanto ao resultado do acórdão embargado, com o provimento parcial do recurso de apelação - Sentença parcialmente reformada, para constar que a ré, ora embargante, deve arcar com a metade da quantia apurada no laudo pericial, o que também deverá ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, excluídos os honorários sucumbenciais recursais- Embargos acolhidos para esse fim